Tribunal: TJBA
Processo: 0501476-71.2019.8.05.0022
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão julgador: ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2024-09-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n.
0501476-71.2019.8.05.0022

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

RECORRENTE: MARCILON FRNCISCO DE SENA

Advogado(s)
:

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA
: PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. RECORRENTE PRONUNCIADO PELA PRÁTICA DO DELITO CAPITULADO NO ARTIGO 121, CAPUT, C/C O ARTIGO 14, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA AUDIÊNCIA POR CERCEAMENTO DE DEFESA. TENTATIVA DE INTIMAÇÃO PESSOAL FRUSTRADA. RECORRENTE NÃO ENCONTRADO NO ENDEREÇO QUE DECLINOU NOS AUTOS. INCIDÊNCIA DO ARTIGO 367 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. ARTIGO 563 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. LEGÍTIMA DEFESA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO INEQUÍVOCA DA EXCLUDENTE DE ILICITUDE. COMPROVAÇÃO, NOS AUTOS, DA EXISTÊNCIA DO CRIME, ATRAVÉS DO LAUDO DE EXAME DE LESÕES CORPORAIS E PRESENÇA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DA AUTORIA DO RECORRENTE. PROVAS SUFICIENTES À MANUTENÇÃO DA PRONÚNCIA. IMPERIOSA SUBMISSÃO DO ACUSADO A JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI.

1.
R
evela-se inviável o acolhimento da preliminar suscitada pelo Recorrente, pois, ao analisar os autos, não se verifica qualquer vício que possa eivar de nulidade o processo, uma vez que, na data de 19.01.2023, houve a tentativa de intimação do Requerente, todavia,

como

não foi encontrado, o Oficial de Justiça certificou que: “
não foi possível proceder a Intimação de Marcilon Francisco de Sena, em razão de obter informação de moradores daquele local, que o mesmo mudou-se para a cidade de Luís Eduardo Magalhães, não sabendo precisar o seu novo endereço ou número de telefone para contato”
(Id. 56605358).

2. C
onsiderando, ainda, que
o Requerente deixou de acompanhar o processo, olvidando-se de informar e atualizar o seu endereço, nos autos,
sendo-lhe oportunizado manifestar-se,
não comparecendo à audiência de instrução,
não se vislumbra qualquer vício
ou mácula
de procedimento, capaz de
ocasionar a nulidade do feito
. Demais disso, não houve demonstração de qualquer prejuízo à defesa
, nos termos do artigo 563, do Código de Processo Penal, que disciplina: “
Nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa”.
Preliminar rejeitada.

3. M
érito.
Não merece prosperar a pretensão do Recorrente no sentido de obtenção da absolvição sumária, decorrente do reconhecimento da legítima defesa, uma vez que somente diante de prova inequívoca é que não se admite a submissão da matéria à análise e debate pelo Tribunal Popular, e no caso vertente, existem robustos indícios de que o Recorrente praticou a conduta delitiva que lhe foi imputada na denúncia, constituindo-se, outrossim, a decisão de pronúncia um juízo de admissibilidade da acusação, de caráter processual, reservando-se a apreciação e decisão acerca do fato criminoso ao Tribunal do Júri.

4. Descabida a tese de legítima defesa suscitada, já que para o acolhimento da pretensão esposada pelo Recorrente é indispensável a comprovação cabal, extreme de dúvidas, sob pena de se subtrair dos jurados, indevidamente, a competência que lhes é assegurada pela Constituição Federal.

5. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito nº
0501476-71.2019.8.05.0022,
da Vara do Júri e Execuções Penais da Comarca de Barreiras-BA, em que figura, como Recorrente,
MARCILON FRANCISCO DE SENA
, e Recorrido, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

Acordam, à unanimidade de votos, os Senhores Desembargadores, componentes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
REJEITAR A PRELIMINAR ARGUIDA E, NO MÉRITO, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Salvador, .